Tribunal: CARF
Processo: 16327.001780/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício alcança somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001780/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.562 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
UNIBANCO AIG PREVIDENCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No
105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício” alcança somente fatos geradores
anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de
2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto
e Jeferson Teodorovicz acompanharam o voto do relator pelas suas conclusões

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001780/2008-28
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001780/2008-28

Relatório

UNIBANCO AIG PREVIDÊNCIA S.A., já qualificada nos autos, interpôs recurso
voluntário em face do Acórdão 16-58.948, de 27 de junho de 2014, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo/SP que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação.
2.
Trata-se de auto de infração para exigência de Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), referente a fato gerador ocorrido em 31/12/2003, acrescido de juros de mora,
multa de ofício de 75% e multa isolada pelo não recolhimento de estimativa relativa ao IRPJ
referente ao mês 07/2003, no montante consolidado de R$212.748,93.
3.
Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
No termo de verificação fiscal (fls. 33 a 35), a fiscalização relata que a contribuinte
informou, na Ficha 11 da DIPJ 2004, débito de estimativa de IRPJ de julho/2003 no
montante de R$1.370.640,78 (fls. 6). Por outro lado, declarou, na DCTF relativa ao
período, débito de estimativa no valor de R$1.219.544,78, quitada com pagamento no
mesmo valor (fls. 11).
Acrescenta que, intimada a justificar a diferença entre os valores declarados em DCTF e
em DIPJ, a contribuinte informou que a diferença de R$151.096,00 se referia a dedução
de IRRF que não fora informada na DIPJ.
Alega a fiscalização que o saldo de IRRF do próprio período disponível para
compensação seria de apenas R$52.366,18, valor insuficiente para a efetivação da
compensação de R$151.096,00 alegada pela contribuinte.
Assim, no entendimento da fiscalização, restou configurada falta de recolhimento de
estimativa de julho/2003 no valor de R$72.732,19, devendo ser exigida multa isolada de
50% do valor não pago.
A fiscalização também relata que a parcela não recolhida de estimativa de IRPJ de
julho/2003 foi utilizada como dedução no cálculo do ajuste anual, devendo ser lançado
de ofício o montante de R$72.732,19 referente ao IRPJ apurado em 31/12/2003.
Ante o exposto, foi lavrado auto de infração para a constituição dos créditos tributários
abaixo discriminados:

4.

Em sede de impugnação, o contribuinte efetuou o pagamento de parcela do auto
de infração e contestou apenas a multa isolada. Alegou, em síntese, que a multa isolada só pode
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001780/2008-28

ser exigida durante o ano-calendário em que a estimativa não foi recolhida e que após o
encerramento do período de apuração não existe mais a figura da estimativa e sim do imposto
efetivamente devido.
5.

A r. decisão recorrida, por unanimidade, julgou procedente o lançamento ao
argumento de que “o art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007, determina a imposição da multa isolada de 50% sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, não fazendo qualquer consideração acerca do motivo da
falta do pagamento”, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. DUPLICIDADE DE INCIDÊNCIA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A multa de ofício, exigida por falta de pagamento do IRPJ devido na apuração anual, e a
multa isolada, por falta de recolhimento das antecipações mensais calculadas sobre
bases de cálculo estimadas, têm hipóteses de incidência e bases de cálculo distintas. De
acordo com as expressas disposições legais, a incidência de multa isolada por falta de
recolhimento das antecipações mensais, calculadas sobre bases de cálculo estimadas, é
completamente autônoma em relação à eventual obrigação tributária principal a ser
constituída no final do período.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO.
Não tendo o contribuinte efetuado os recolhimentos mensais a que estão obrigadas as
pessoas jurídicas optantes pela tributação com base no lucro real anual, cabível a
aplicação da multa isolada, mesmo após o encerramento do exercício.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa apreciar questões relacionadas à
inconstitucionalidade de leis ou à ilegalidade de normas infralegais, matérias estas
reservadas ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/06/2014, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 28/07/2014, em que aduz as alegações a seguir (e-fls. 114 e seg.):
i) trata-se de dupla incidência sobre a mesma materialidade, pois o valor do
pagamento mensal é exatamente a totalidade ou diferença do tributo incluído pela
autoridade fiscal no cálculo do ajuste anual;
ii) deve ser respeitado o princípio da consunção, pelo qual a conduta ilícita menos
grave (multa isolada) é absorvida por aquela com maior potencial lesivo (crédito
tributário de IRPJ);
iii) apenas pode-se aplicar multa isolada por falta de recolhimento das
antecipações mensais no ano calendário em que a estimativa não foi recolhida,
uma vez que com o encerramento do período de apuração, não há mais a figura da
estimativa, mas sim do imposto (anual) efetivamente devido; cita jurisprudência
do Carf na linha da tese defendida;
iv) por fim, requer seja dado provimento ao recurso voluntário e reformada a
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001780/2008-28

decisão recorrida.
v) posteriormente, em 09/2015, juntou aos autos complemento ao recurso
voluntário em que noticiou a aprovação da Súmula Carf no 105, que versa sobre a
matéria em pauta.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço. Passo à análise.
9.
Cinge-se a controvérsia a verificar se é devido o lançamento para exigência de
multa isolada por não recolhimento de estimativa.
10.
Sustenta a recorrente a ocorrência de dupla incidência - multa de ofício de 75% e
multa isolada de 50% - sobre a mesma materialidade; com efeito, defende o respeito ao princípio da
consunção em que a multa isolada é absorvida pela multa referente ao crédito tributário; salienta
ainda que a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas é devida somente no ano
calendário em que a estimativa não foi recolhida.
11.
Vejamos a legislação sobre o tema.
12.
Nos termos dos arts. 1o e 2o, §3o da Lei no 9.430 de 1996, o imposto de renda das
pessoas jurídicas é determinado, regra geral, com base no lucro real por período de apuração
trimestral. O legislador, entretanto, facultou à pessoa jurídica optar pela apuração anual,
mediante o pagamento mensal sobre base de cálculo estimada. Nessa hipótese – apuração anual –
o fato gerador ocorre em 31.12 de cada ano.
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as
alterações desta Lei.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001780/2008-28

13.
Feita a opção pelo lucro real anual, nos termos da Lei no 8.981, de 1995, a pessoa
jurídica somente poderá deixar de efetuar o pagamento mensal se demonstrar, mediante balanço
ou balancete de suspensão, levantados com observância das leis comerciais e fiscais, que o valor
acumulado já pago excede o imposto devido no período ou no caso de apuração de prejuízo
fiscal.
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos
no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de
prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
14.
Com vistas a garantir o cumprimento do mandamento legal, em especial o
recolhimento da estimativa, a Lei no 9.430, de 1996, em sua redação original, estabelecia que no
caso de não recolhimento a multa isolada deveria incidir sobre a “totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição”. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
[...]
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
15.
Como se vê, as penalidades previstas nos incisos I, II e no §1o, IV, referem-se à
falta de pagamento de tributo, ou seja, incidem sobre a mesma base de cálculo.
16.
Por conseguinte, na vigência dessa redação, a jurisprudência do Carf firmou-se no
sentido de que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa não pode ser exigida
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001780/2008-28

concomitantemente com a multa de ofício por falta de pagamento de tributo apurado ao final do
exercício, devendo subsistir a multa de ofício. O que ensejou a Súmula Carf no 105:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Ano-calendário: 2006
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
no 105. ALCANCE.
A Súmula CARF no 105, que enuncia que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso V, da Lei
no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício, tem aplicação em face de multas lançadas tendo por referência infrações
cometidas antes da alteração promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007.
Tal súmula se aplica inclusive nos casos em que a exigência tenha sido formalizada já
com o percentual reduzido de 50%. (Acórdão Carf no 9101-002.502, de 12/12/2016)

17.
Posteriormente, com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488, de 2007, a penalidade sobre o não recolhimento da estimativa passou a incidir
sobre o “valor do pagamento mensal” e não mais sobre a “totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição”.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
18.

Tal posicionamento é registrado inclusive no acórdão CSRF/01-05.838, de 2008,
reproduzido pelo acórdão 9101-001.261, de 2011, um dos acórdãos precedentes da Súmula Carf
no 105. Veja-se:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001780/2008-28

Nesse sentido, cabe ressaltar que a Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, veio a disciplinar posteriormente a
aplicação de multas nos casos de lançamento de oficio pela Administração Pública
Federal. Esse dispositivo legal veio a reconhecer a correção da jurisprudência desta
Câmara, estabelecendo a penalidade isolada não deve mais incidir sobre "sobre a
totalidade ou diferença de tributo", mas apenas sobre "valor do pagamento
mensal" a título de recolhimento de estimativa. Além disso, para compatibilizar as
penalidades ao efetivo dano que a conduta ilícita proporciona, ajustou o percentual da
multa por falta de recolhimento de estimativas para 50%, passível de redução a 25% no
caso de o contribuinte, notificado, efetuar o pagamento do débito no prazo legal de
impugnação (Lei no 8.218/91, art. 6°). Assim, a penalidade isolada aplicada em
procedimento de oficio em função da não antecipação no curso do exercício se
aproxima da multa de mora cobrada nos casos de atraso de pagamento de tributo (20%).
Providência que se fazia necessária para tomar a punição proporcional ao dano causado
pelo descumprimento do dever de antecipar o tributo.
19.

Desta feita, verifica-se que a multa de ofício de 75% é devida nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração e declaração inexata, por exemplo,
glosa de despesa, omissão de receita, e somente poderá ser exigida após o encerramento do ano-
calendário, no caso de apuração anual (art. 44, I e §1o). Lembrando-se de que a multa será
duplicada nos casos de sonegação, fraude ou conluio (arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964).
20.

A multa isolada de 50%, por sua vez, é devida nas hipóteses em que o legislador
houve por bem especificar, in casu, falta de recolhimento da estimativa mensal, inclusive no caso
de apuração de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, e deverá ser exigida, isoladamente, tão
logo encerrado o mês a que se refere a estimativa; daí o fato de poder ser exigida, inclusive, após
o encerramento do ano-calendário (art. 44, II).
21.
Caso o contribuinte, por exemplo, mesmo sabendo tenha prejuízo fiscal durante
determinado mês, opte por não levantar balancete/balanço de suspensão, deverá recolher o
tributo estimado; caso contrário está sujeito à multa isolada. Daí o lucro real anual ser uma opção
e não imposição legal. Entretanto, ao fazer tal opção as regras devem ser obedecidas.
22.
Como se vê, as multas têm suportes fáticos e legais diversos e são aplicadas em
momentos distintos. O que significa dizer que é possível a convivência harmônica de ambas as
multas, a de ofício (qualificada ou não) e a isolada; com efeito, não há falar-se em bis in idem.
23.
Por conseguinte, não há falar-se em aplicação do princípio da consunção à
espécie. A propósito, veja-se o conceito de consunção:
Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime
constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro
crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em
determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se
somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e
espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e
fração. Por isso, o crime consumado absorve o crime tentado, o crime de perigo é
absorvido pelo crime de dano. A norma consuntiva constitui fase mais avançada na
realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio major absorbet
minorem. [...] A norma consuntiva exclui a aplicação da norma consunta, por abranger o
delito definido por esta. Há consunção, quando o crime-meio é realizado como uma fase
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001780/2008-28

ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a
punição somente da conduta criminosa final do agente1.
24.
Como se vê, na consunção um dos crimes apresenta-se tão somente como meio
necessário ao cometimento do crime fim, ocasião em que o fato previsto em norma mais
abrangente é absorvido por outra menos abrangente. Na espécie, não há falar-se em consunção,
haja vista a multa isolada não ser absorvida pela multa de ofício, tampouco pelo tributo devido
ao final do período, porquanto tem suporte fático e legal distinto.
25.

Nestes termos, conclui-se que o enunciado da Súmula Carf no 105, alcança
somente fatos geradores anteriores à edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007, que atribuiu nova redação ao art. 44 da Lei 9.430, de 1996. Nesse sentido
tem-se posicionado a Câmara Superior de Recursos Fiscais, veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão
aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa
sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base negativa no anocalendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido quanto ao lançamento
principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo ou decorrente de
CSLL. (Acórdão Carf no 9101-002.750, de 04 de abril de 2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei no
11.488/2007, quando não justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a
cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a
multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de
forma incorreta, ao final do período-base de incidência.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE.
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Volume 1- Parte Geral. 14a ed. São Paulo: Saraiva,
2009. p. 211/213.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001780/2008-28

Repele-se o argumento que pretende escorar-se na tese da consunção para afastar a
aplicação simultânea das multas comentadas. Não há como se reduzir o campo de
aplicação da multa isolada com lastro no suposto concurso de normas sobre o mesmo
fato, seja porque os fatos ora descritos não são os mesmos, seja porque quaisquer dos
fatos relacionados no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pela Lei no 11.488/2007, não absorvem o fato relacionado no inciso II do mesmo artigo.
Não há, pois, dúvida alguma sobre a possibilidade de aplicação concomitante da multa
de ofício e da multa isolada. (Acórdão Carf no 9101-003.915, de 04 de dezembro de
2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se
ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano
de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no
11.489, de 15/07/2007. (Acórdão Carf no 9101-004.593, de 05 de dezembro de 2019)
26.

No caso em análise, a multa isolada refere-se à falta de recolhimento de estimativa
no mês 07/2003. Portanto, por se tratar de período anterior à Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007, em consonância com a Súmula Carf no 105 deve ser
extinta a multa isolada aplicada.
Conclusão
27.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
para excluir a multa isolada.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital